Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-86.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700580-86.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO ALVES DOS REIS APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ITALO ALVES DOS REIS contra sentença (ID 72565833) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que homologou o pedido de desistência formulado pela autora SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em ação de busca e apreensão. O Apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. Sustenta que preenche os requisitos para concessão do referido benefício. Nas razões recursais, pleiteia que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor da causa. Justifica que compareceu espontaneamente aos autos e que houve citação válida, e a sentença fundamentada em desistência do Autor deve ser reformada para que seja condenado a pagar honorários ao Réu, ora Apelante. Nos termos do despacho ID 72846200, foi determinado o recolhimento do preparo em dobro. Em resposta, o advogado, ora apelante, argumenta que: 1) o recurso de apelação em questão versa exclusivamente sobre a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do Apelante; 2) a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que não há obrigatoriedade de recolhimento do preparo em recursos interpostos pelo advogado da parte beneficiária da gratuidade de justiça, quando o objeto do recurso for exclusivamente a majoração de honorários advocatícios, ainda que o pedido de gratuidade não tenha sido formulado expressamente em nome do patrono. Não houve recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. O §5o do artigo 99 do CPC dispõe que "o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade". Isso significa que, se o advogado interpõe recurso para discutir os honorários fixados em seu favor, mesmo que a parte representada tenha obtido a gratuidade de justiça, o advogado deverá recolher o preparo recursal. A razão dessa exigência é que a gratuidade de justiça é um benefício pessoal da parte, não se estendendo automaticamente ao advogado que a representa. O advogado que busca discutir os honorários que lhe foram fixados deve comprovar sua própria condição de insuficiência financeira, caso deseje obter a isenção do preparo. No mesmo sentido, confiram-se jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/15 VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 99, §5o, DO CPC/15. GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO É EXTENSIVA AO ADVOGADO DA PARTE CONTEMPLADA. DIREITO PESSOAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. 4. O direito à gratuidade de justiça é pessoal, estando sujeito ao preparo o recurso que versar exclusivamente sobre a fixação dos honorários de sucumbência, salvo se o próprio advogado tiver direito à referida benesse. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.725.949/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.) (grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS. ART. 99, § 5o, DO CPC/2015. ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS MERAMENTE COM FINS ACLARATÓRIOS, MANTIDA A CONCLUSÃO DO JULGADO. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2. Na caso dos autos, a respeito da alegação de legitimidade concorrente, cumpre esclarecer que na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se excluía da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, não ocorrendo deserção se ela litigava sob o pálio da gratuidade da justiça. 2.1. Contudo, o presente recurso foi interposto na vigência do novo Código de Processo Civil, que alterou o posicionamento anteriormente adotado. Com efeito, o art. 99, § 5o, do CPC/2015 dispõe que "o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade". Desse modo, constatada a inexistência do recolhimento do preparo recursal, caberá ao relator intimar o interessado para que faça seu recolhimento, em dobro, ou demonstre que também faz jus ao benefício. 3. No hipótese vertente, das informações extraídas dos autos, observa-se que o relator da apelação intimou o advogado para recolhimento em dobro do preparo, nos termos da legislação de regência, o que não foi atendido pelo interessado e ensejou o não conhecimento do apelo. Assim, constatou-se que o acórdão do Tribunal recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo o teor da Súmula n. 83/STJ. 4. Embargos de declaração acolhidos meramente para fins aclaratórios, sem modificação do julgado. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.572.165/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.) (grifo nosso) Portanto, a apelação que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, o advogado deve recolher o preparo recursal, a menos que comprove, por meio de documentos, que também faz jus à gratuidade de justiça. O Apelante teve oportunidade de comprovar a sua hipossuficiência, entretanto, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas. O presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recolhimento de preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso, em face da deserção, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025 18:29:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador